Tribunal: TJSP
Processo: 0000553-59.2024.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Agravo em execução – Insurgência ministerial contra r. decisão que deferiu pedido de remição pela leitura – Acolhimento – Ausência de previsão expressa no art. 126 da LEP – Descabida interpretação extensiva – Concessão de benefícios prisionais que deve ser norteada pela estrita legalidade e pela isonomia – Inseguro o controle da atividade por breves resenhas das obras literárias – Recurso

Ementa:
Agravo em execução – Insurgência ministerial contra r. decisão que deferiu pedido de remição pela leitura – Acolhimento – Ausência de previsão expressa no art. 126 da LEP – Descabida interpretação extensiva – Concessão de benefícios prisionais que deve ser norteada pela estrita legalidade e pela isonomia – Inseguro o controle da atividade por breves resenhas das obras literárias – Recurso provido.